Tribunal: TJSP
Processo: 0003678-12.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS E TIPICIDADE INFRACIONAL CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PERDA DE DIAS REMIDOS. QUANTUM DE PERDA DE DIAS REMIDOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DE FORMA FUNDAMENTADA, À VISTA DA GRAVIDADE DO FATO, RESPEITADO O

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS E TIPICIDADE INFRACIONAL CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PERDA DE DIAS REMIDOS. QUANTUM DE PERDA DE DIAS REMIDOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DE FORMA FUNDAMENTADA, À VISTA DA GRAVIDADE DO FATO, RESPEITADO O LIMITE LEGAL DE 1/3 DO TOTAL. SANÇÃO APLICADA DE FORMA COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Preliminar. À falta de norma legal específica, o lapso temporal para a prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto às infrações disciplinares de natureza grave, cometidas pelo sentenciado no curso da execução penal, deve ser de três anos, aplicando-se, por analogia, o prazo previsto no art. 109, VI, do Código Penal. Jurisprudência do STF (HC 179.195-AgR/RJ - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - j. em 03/03/2020) e do STJ (AgRg no HC 654.281/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma - j. em 15/06/2021; AgRg no HC 650.316/SC - Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma - j. em 18/05/2021; RHC 58.726/MT - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - j. em 20/04/2021; AgRg no HC 618.536/SP - Rel. Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma - j. em 09/02/2021). Entendimento que conta com sólido respaldo doutrinário (Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto), a despeito de respeitáveis vozes em sentido contrário (Guilherme de Souza Nucci; Alexis Couto de Brito; Rodrigo Duque Estrada Roig; e Alamiro Velludo Salvador Netto).
2. Mérito. No caso concreto, a materialidade e a autoria da falta grave imputada ao sentenciado foram comprovadas com clareza, autorizando o reconhecimento da infração disciplinar consistente em fuga (art. 50, II, da LEP), à vista da confissão do sentenciado (fls. 34), da categórica palavra do agente público que depôs sobre os fatos (fls. 27) e da satisfatória prova documental coligida.
3. Como é a regra em matéria de controle de atos administrativos, sem se olvidar das peculiaridades do procedimento para a apuração de faltas disciplinares no âmbito da execução penal, o controle exercido pelo Poder Judiciário deve referir-se, sobretudo, à legalidade do ato. Cumpre, portanto, ao Juiz de Direito da Execução Penal verificar se foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se exigindo, contudo, as mesmas formalidades e o mesmo rigor do processo criminal. Verifica-se, no caso concreto, que havia elementos informativos suficientes para concluir-se pela materialidade da falta disciplinar de natureza grave, bem como para atribuir a sua autoria ao sentenciado, o que obsta a absolvição disciplinar do reeducando, ou a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve. Escólio doutrinário de Julio Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini; e de Nestor Távora – Rosmar Rodrigues Alencar.
4. A palavra dos agentes penitenciários é de fundamental importância para a apuração de infrações disciplinares praticadas no interior do estabelecimento prisional. Com efeito, é, no mais das vezes, um dos poucos elementos probatórios aptos a elucidar a ocorrência da falta grave. Jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.073/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma - DJe de 18/12/2020; AgRg no HC 550.514/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - DJe de 05/03/2020; AgRg no HC 550.207/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – Quinta Turma - DJe de 28/02/2020). Nesse contexto, a recente Emenda Constitucional n. 104/2019, ao criar a instituição da Polícia Penal, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal, veio em boa hora, inserindo expressamente a atividade daqueles que cuidam da segurança no interior de presídios no âmbito dos órgãos de segurança pública, conferindo a essa complexa e perigosa função o devido status constitucional.
5. Interrupção do prazo para benefícios. O entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça e que, de regra, melhor se coaduna ao direito posto, é no sentido de que a prática de falta grave implica a interrupção do prazo para a progressão de regime, mas não para outros benefícios da execução penal (livramento condicional, comutação e indulto). Jurisprudência do STJ (AgRg no HC 785.404/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. em 13/02/2023 - DJe de 15/02/2023; AgRg no HC 617.895/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. em 16/08/2022 - DJe de 22/08/2022; AgRg no RHC 164.921/PE – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 21/06/2022 - DJe de 27/06/2022).
6. A perda de dias remidos é sanção que não contraria a ordem constitucional vigente, desde que decretada de forma motivada e à luz do princípio da proporcionalidade (Súmula Vinculante n. 9). A quantidade de dias remidos cuja perda deve ser decretada pelo Juiz de Direito da execução penal, ante a prática de falta grave pelo sentenciado, deve atentar para os critérios definidos no art. 57, caput, da Lei de Execução Penal, que confere ao Magistrado considerável margem de discricionariedade motivada. Doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini; Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. Jurisprudência do STF (HC 130.715/RJ - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Segunda Turma - DJe de 30/5/2016) e do STJ (AgRg nos EDcl no REsp 1.798.650/RO - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - DJe de 17/2/2021; AgRg no HC 527.361/PR - Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - DJe de 22/2/2021; AgRg no HC 591.564/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - DJe de 25/8/2020). No caso concreto, a adoção da fração máxima de 1/3 (um terço) esteve consentânea com as circunstâncias presentes, devendo ser mantida.
7. Agravo de Execução Penal desprovido.